Tribunal: TJSP
Processo: 1016131-82.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de empréstimo pessoal – Saldo devedor. Sentença de improcedência da ação e dos embargos monitórios. DESCABIMENTO: A ação monitória exige prova escrita da dívida e esse documento deve ter liquidez e certeza para o deferimento do mandado de pagamento. Acontece que, apesar da autora ter apresentado documento escrito (contrato de empréstimo) para embasar a ação, falta

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de empréstimo pessoal – Saldo devedor. Sentença de improcedência da ação e dos embargos monitórios. DESCABIMENTO: A ação monitória exige prova escrita da dívida e esse documento deve ter liquidez e certeza para o deferimento do mandado de pagamento. Acontece que, apesar da autora ter apresentado documento escrito (contrato de empréstimo) para embasar a ação, falta liquidez e certeza quanto ao real valor da dívida e até mesmo quanto à sua existência. Por sua vez, o réu alega que a dívida foi quitada, por meio de descontos em conta corrente, pagamento de boletos e resgate de benefício da previdência privada. Assim, diante da impugnação pelo réu do documento unilateral apresentado pela autora, instalou-se uma discussão que retira a liquidez e a certeza da dívida cobrada pela autora, de modo que a ação monitória não é a via apropriada para a análise da questão debatida. Complexidade da questão em debate que não se adequa ao procedimento da ação monitória. Extinção dos processos de ofício sem julgamento do mérito.

RECURSOS PREJUDICADOS.